Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733601-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO ERICLES SILVA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão (ID 203963361) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO ERICLES SILVA BATISTA, suspendeu o processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1291 da repercussão geral. Em suas razões (ID 62833923), alega que: 1) não há necessidade de suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1291 da repercussão geral, que discute a existência de vínculo trabalhista entre a plataforma Uber e o motorista do aplicativo; 2) a Justiça Trabalhista declarou sua incompetência para tratar do caso; 3) há precedentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecem que a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma reclamante se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442/2007, do transportador autônomo; 4) a relação entre o prestador e a Uber é civil, não existem os requisitos caracterizadores de uma relação de trabalho; 5) receia que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que determinar o prosseguimento do processo de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62833925). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 1446336, reconheceu a repercussão geral da controvérsia descrita no Tema 1291: “A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1446336 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2024, DJe-151 DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024). Entretanto, o STF não determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. A suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. Cabe ao relator do recurso determiná-la ou modulá-la. Registre-se julgado do STF sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.317.982 (TEMA N. 1.170). ART. 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. SOBRESTAMENTO. INADEQUAÇÃO. 1. O simples reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional não impõe a suspensão automática, no âmbito dos demais órgãos judiciários, de todos os processos pendentes em que envolvida a questão, providência que pressupõe decisão do Supremo com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 59104 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024) - grifou-se Logo, não há razão para o sobrestamento do processo de origem. Embora relevantes os argumentos trazidos pelos agravantes, não há periculum in mora. Inexiste risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. Os recorrentes não demonstraram excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exija a análise da questão antes do julgamento do mérito. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator